Tribunal: STF
Processo: Rcl 88433
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA.  LIRAGLUTIDA. LIPODISTROFIA PARCIAL FAMILIAR ASSOCIADA À DIABETES MELLITUS TIPO 2. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO FÁRMACO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE, PELA CONITEC, DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO PARA O CASO CLÍNICO DA PACIENTE. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E A AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 5124708-27.2025.8.09.0069, sob a alegação de descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e das teses fixadas sob os Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral. 
Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem para que forneça o medicamento Liraglutida para tratamento de Lipodistrofia Parcial Familiar associada a Diabetes Mellitus Tipo 2, que acometem a beneficiária. 
Discorre o reclamante que o Tribunal reclamado manteve a decisão que condenou o ente público a fornecer o medicamento pleiteado, aos argumentos de que os laudos médicos juntados comprovaram falha terapêutica dos tratamentos disponíveis no SUS e de que os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos. Argumenta que a beneficiária da decisão reclamada não comprovou a ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, o que afronta as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234. 
Aponta, assim, que, ante a incidência dos paradigmas suscitados, o acórdão reclamado, ao conceder o fármaco deixou de apreciar corretamente os requisitos estabelecidos no julgamento de mérito dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 
Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em consonância com os requisitos estabelecidos nos paradigmas apontados. 
A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo que a “situação clínica da beneficiária não se enquadra no contexto analisado pela CONITEC, que avaliou a incorporação da Liraglutida 3mg para tratamento de obesidade em perfil populacional amplo”. Informa, ainda, que o parecer NatJus foi favorável ao caso clínico da beneficiária, bem como os demais critérios estabelecidos no Tema 6 foram devidamente atendidos. 
Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (docs. 23 e 24). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 27, p. 1): 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. LIRAGLUTIDA. TRATAMENTO DE LIPODISTROFIA PARCIAL FAMILIAR TIPO 2 - DUNNIGAN, ASSOCIADA A DIABETES MELLITUS TIPO 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61 E AOS TEMAS Nº 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANALISADO ATO ADMINISTRATIVO DO CONITEC À LUZ DO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES CLÍNICAS DA PACIENTE CONSIDERADAS. REQUISITOS OBSERVADOS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás que manteve condenação do ente público ao fornecimento do medicamento Liraglutida a paciente portadora de Lipodistrofia Parcial Familiar, provável tipo 2 - Dunnigan, associada a diabetes mellitus tipo 2 de difícil controle. 2. O reclamante sustenta afronta às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e aos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral, sob o argumento de que o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, teria sido determinado sem observância dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente acerca da aferição do vício de legalidade ou de ausência de veracidade do ato administrativo da CONITEC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado, ao manter a condenação ao fornecimento do medicamento Liraglutida, desrespeitou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial excepcional de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS. III. RAZÕES DE MANIFESTAÇÃO 4. Os Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral exigem que o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, analise o ato administrativo de não incorporação e a negativa de fornecimento à luz das circunstâncias do caso concreto, vedada a substituição indevida do mérito administrativo. 5. No caso, o órgão julgador de origem não desconsiderou a existência de recomendação desfavorável da CONITEC, mas concluiu que os motivos determinantes da não incorporação da Liraglutida, relacionados ao tratamento de obesidade em determinado perfil populacional, não abrangiam, com aderência suficiente, a situação individual examinada, marcada por patologia rara, grave e de fisiopatologia específica. 6. O acórdão reclamado também registrou a falha terapêutica com medicamentos disponíveis no SUS, a prescrição médica fundamentada, a hipossuficiência econômica da paciente e a existência de parecer técnico favorável do NATJUS, elementos que afastam a alegação de manifesta inobservância dos paradigmas vinculantes invocados. 7. Ausente demonstração de afronta direta às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e aos Temas nº 6 e 1.234 da Repercussão Geral, não se verifica hipótese de cabimento da reclamação constitucional. IV. CONCLUSÃO E TESE 8. Manifestação pela improcedência da reclamação constitucional.”

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de ofensa às teses vinculantes fixadas sob os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como o descumprimento da Súmula Vinculante 61. 
In casu, o reclamante sustenta não ter havido o preenchimento dos requisitos aptos a viabilizar o fornecimento do medicamento pleiteado. 
Consigno desde logo não desconhecer a linha jurisprudencial que se formou no seio desta Corte que propõe a deferência judicial às opções político-administrativas em matéria de efetivação do direito à saúde. Cito, por oportuno, as decisões na STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.03.2010 e no RE 657.718, leading case do Tema 500-RG. 
Não obstante, é de se observar que esta Suprema Corte fixou parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas, destacando-se, no que toca às políticas de saúde, a decisão monocrática na ADPF 45 (rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.05.2004), além dos temas 793 e 1.234 da sistemática da repercussão geral, todos estes pronunciamentos  acentuando a possibilidade, excepcional, de incursão judicial nesta seara, sem que se caracterize ofensa à tripartição dos poderes ou mesmo à discricionariedade administrativa, desde que presentes alguns pressupostos.
É diante deste marco jurisprudencial que passo à análise da pretensão versada na presente reclamação. Eis o teor do enunciado sumular invocado:

Súmula Vinculante 61: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

De outro lado, este Supremo Tribunal Federal finalizou, em setembro de 2024, o julgamento do RE 566.471, tendo fixado, sob o Tema 6 da repercussão geral, as teses apontadas como violadas na presente reclamação. Aludido acórdão porta a seguinte ementa:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
Tese de julgamento: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (RE 566.471, relator Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024, DJe de 28/11/2024 - grifei).

Como se percebe, o julgamento do Tema 6 da sistemática da repercussão geral consolidou, no âmbito deste STF, a linha jurisprudencial que recomenda prudência judicial na apreciação de demanda em que se pleiteiam medicamentos não incorporados nas políticas públicas do SUS. Com efeito, o julgado aponta, de forma cristalina, que, via de regra, “[A] ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.
No entanto, a leitura do julgado revela a fixação de exceções a tal regra, em que, desde que presentes certos pressupostos, se revela lícita a prolação de decisão judicial que venha a compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não padronizados.
Por outro lado, na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 1.366.243, leading case do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral e, ao assentar as respectivas teses definitivas, estabeleceu critérios para a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamentos pelo SUS. É o que se infere da ementa do julgado, no ponto que interessa, verbis:

“IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024 - grifei).

Na espécie, tenho por configuradas as condicionantes — excepcionais, frise-se — que autorizam a concessão do medicamento pretendido, não incluído nas políticas públicas do SUS.
Com efeito, extrai-se dos autos que o acórdão ora impugnado manteve a sentença de Primeiro Grau para determinar a concessão do medicamento, ao argumento de que não houve exame de incorporação do fármaco pela Conitec para o tratamento da patologia rara que acomete a beneficiária (Lipodistrofia Parcial Familiar associada à Diabete Mellitus tipo 2), bem como pela comprovação dos demais critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, consoante se observa do seguinte excerto do acórdão reclamado (doc. 5, p. 82 e seguintes): 

“A controvérsia central dos autos versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, com registro regular na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, destinado ao tratamento de patologia rara (Lipodistrofia Parcial Familiar) associada a Diabetes Mellitus Tipo 2 de difícil controle. A questão jurídica fundamental reside em determinar se a existência de recomendação desfavorável da CONITEC, por si só, impede a concessão judicial do medicamento, ou se, diante das peculiaridades do caso concreto e da conclusão técnica favorável do NATJUS, mostra-se legítima a determinação de fornecimento.
[...]
Examinando-se detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, comprovou por meio de documentação médica especializada ser portadora de Lipodistrofia Parcial Familiar (provável Tipo 2 - Dunnigan), patologia genética rara que acarreta graves distúrbios metabólicos, incluindo resistência insulínica severa e Diabetes Mellitus Tipo 2 de difícil controle. Trata-se de condição clínica atípica, que não se enquadra nos padrões habituais de diabetes mellitus, apresentando peculiaridades fisiopatológicas que dificultam substancialmente o controle glicêmico e metabólico com as terapias convencionais.
12. Demonstra-se nos autos que a recorrida submeteu-se previamente a tratamento com múltiplas medicações disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, incluindo insulina NPH, metformina (Glifage), dapagliflozina, pioglitazona e gliclazida, sem obter resposta terapêutica adequada. A falha terapêutica com medicamentos padronizados pelo SUS restou amplamente documentada mediante relatórios médicos circunstanciados, elaborados por profissional especializado em endocrinologia, demonstrando-se a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública para o controle adequado do quadro clínico apresentado.
13. O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão especializado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desempenha papel fundamental na análise de demandas judiciais envolvendo prestações de saúde. A Nota Técnica nº 31394/2025, elaborada após análise criteriosa da documentação médica complementar, concluiu pela aplicabilidade do medicamento Liraglutida ao caso concreto, reconhecendo a complexidade do quadro clínico, a comprovada falha terapêutica com medicamentos disponíveis no SUS e a adequação técnico-científica da prescrição médica.

14. Quanto à argumentação recursal fundamentada na recomendação desfavorável da CONITEC, impõe-se destacar que tal recomendação refere-se especificamente à incorporação da Liraglutida 3mg para tratamento de obesidade em determinado perfil populacional, levando em consideração aspectos de custo-efetividade, impacto orçamentário e análise epidemiológica em larga escala. Todavia, a situação clínica apresentada pela recorrida não se enquadra no contexto analisado pela CONITEC, tratando-se de patologia rara, com fisiopatologia específica, que demanda abordagem terapêutica individualizada.
[...]
No caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade no ato de não incorporação da CONITEC, quando considerado em sua perspectiva macro de política pública de saúde. Contudo, a situação concreta apresenta peculiaridades que justificam a intervenção judicial: diagnóstico de patologia rara e grave, devidamente comprovado; falha terapêutica documentada com todas as alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde; prescrição médica fundamentada, elaborada por especialista;  parecer técnico favorável do NATJUS atestando a aplicabilidade do medicamento; registro regular do fármaco na ANVISA para a indicação terapêutica correspondente; demonstração de hipossuficiência econômica da autora.
17.  Destaca-se que a Liraglutida, agonista do receptor de GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1), apresenta mecanismo de ação específico que contempla múltiplos aspectos fisiopatológicos relevantes para o tratamento da Lipodistrofia Parcial Familiar associada a Diabetes Mellitus Tipo 2, incluindo melhora da sensibilidade à insulina, redução da resistência insulínica, controle glicêmico, redução de peso corporal e efeitos benéficos sobre o metabolismo lipídico e hepático, aspectos fundamentais para o manejo adequado da condição clínica apresentada pela recorrida.
18. A negativa administrativa baseou-se exclusivamente em critério etário estabelecido em protocolo estadual (12 a 21 anos), sem consideração das peculiaridades do quadro clínico apresentado. Tal critério, embora legítimo enquanto parâmetro orientador de política pública padronizada, não pode prevalecer quando confrontado com prescrição médica individualizada, fundamentada em falha terapêutica documentada e ratificada por parecer técnico especializado.
19. Importante salientar que o presente caso não representa hipótese de substituição judicial de escolhas administrativas em matéria de políticas públicas de saúde. Ao contrário, configura legítima intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito fundamental à saúde em situação excepcional, caracterizada por patologia rara, ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e parecer técnico favorável, não havendo que se falar em ofensa aos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.
20. Quanto ao impacto orçamentário, embora relevante sob a pe